Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0724857-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZADIEL CAMELO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ZADIEL CAMELO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0723762-97.2021.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados firmados entre as partes a 30% (trinta por cento) da remuneração do Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (A presente decisão tem força de mandado de citação) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ZADIEL CAMELO DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de intervenção judicial no contrato firmado entre as partes, a fim de limitar os descontos ao importe de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos para saldar as dívidas. O percentual de 30% é extraído do art. 6o do Decreto Federal no 8.690/16, o qual permite que o servidor voluntariamente utilize o percentual acima descrito para garantir empréstimos bancários. Por meio de um processo evolutivo, a jurisprudência admite a intervenção nas relações contratuais toda a vez que se extrapole o comprometimento de renda em percentual superior a 30% da remuneração do consumidor, por compreender que há uma ofensa ao dever de lealdade dos pactuantes (boa-fé) e a possibilidade de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, as partes formataram dois contratos: à Contrato de Crédito Direto ao Consumidor no valor total de R$ 147.364,53, a ser pago em 60 parcelas de R$ 8.010,75, com a primeira parcela vencendo em 01.11.2020; à Cédula de Crédito Direto ao Consumidor no valor total de R$ 82.181,83, a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.506,04, com a primeira parcela vencendo em 01.01.2020. Ou seja, realizaram dois empréstimos que comprometem R$ 9.516,79. Nos contratos firmados houve a previsão de possibilidade de descontos diretamente na conta corrente. Vejamos: Autorizo o Banco do Brasil debitar na conta indicada os valores referentes a liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios – quando dos respectivos vencimentos/exigibilidade – do empréstimo/financiamento acima indicado, que me foi concedido, conforme previsão constante nas Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático. De outro lado, o autor demonstra que possui um salário bruto de R$ 5.906,83 (abril de 2021) e líquido de R$ 3.280,97. Ou seja, os valores dos empréstimos comprometem a integralidade do valor da remuneração do autor, seja ela bruta ou líquida. Assim, há um comprometimento de renda que extrapola os limites previsto no art. 6o do Decreto Federal no 8.690/16. A disponibilidade parte da remuneração do funcionário para a captação de empréstimos consignados, ou seja, há um reconhecimento de disponibilidade de parcial do salário, no qual não incidiria o entendimento de verba alimentar, pois é parte da verba destinada a aquisição de bens de consumo. De outro lado, é forçoso reconhecer que a regra do artigo 313 do Código Civil é expressa ao dispor que ‘o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa’. Ou seja, de uma análise simplista destes dois dispositivos, é forçoso reconhecer que por força de hierarquia normativa a regra legal se sobrepõe à disposição do decreto. Entretanto, a questão não se restringe a análise sob o enfoque legal, mas há entendimentos de cunho constitucional, pois a verba salarial possui nítido cunho alimentar, a fim de propiciar a própria subsistência. Assim, entende-se que reconhecer a salvaguarda de 70% (setenta por cento) da verba de natureza alimentar, estar-se-á salvaguardando a própria dignidade da pessoa humana que é um dos princípios fundamentais (art. 1o, III da CF/88) No caso em apreço, esta proteção constitucional encontra-se salvaguardada no ordenamento por meio do Código de Defesa do Consumidor que possibilita no caso contrato o reconhecimento da vida como um direito básico do consumidor (art. 6o, I do CDC), assim como possibilita o reconhecimento de obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV do CDC). Assim, a questão encontra suporte tanto em regra constitucional, quanto em regra infraconstitucional. Merece destaque a análise da boa-fé frente à relação contratual, porquanto esta não se assenta apenas em uma concepção psicológica, mas se estende ao sentido ético do ato, devendo a conduta dos contratantes sempre se pautar no dever de lealdade e clareza, seja na formação, na concretização e na execução. O comportamento da instituição financeira requerida não se adequada à lealdade que se espera numa relação contratual, porquanto estava ciente desde o início que o percentil de comprometimento de renda extrapolava o limite legal e extrapola inclusive a integralidade dos vencimentos da parte autora. Portanto, há probabilidade do direito alegado pela parte autora, a fim de permitir o controle dos valores das prestações dos contratos pactuado, a fim de limitar os descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração após os descontos legais. Ademais, é patente o perigo da demora na concessão da medida requerida, porquanto os descontos efetuados e a demora na prestação jurisdicional implicarão danos de difícil reparação à autora. Registro que a revisão do valor dos descontos imporá um alongamento da dívida e é lícito a instituição financeira promover a continuidade dos descontos após o encerramento do prazo inicialmente contratado e a continuidade da inclusão dos juros remuneratórios, porquanto o alongamento da dívida é postulado pela parte autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que, na pendência da lide, o réu se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) dos vencimentos. A fim de dar eficácia a presente decisão, determino seja oficiado ao Ministério das Relações Exteriores para que instrumentalize o desconto máximo de 30% dos proventos recebidos pela parte autora, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Argumenta o Agravante que haveria de ter sido deferida, com base nos próprios fundamentos da decisão agravada, a restituição das importâncias descontadas até então. Sustenta que os descontos pretéritos, assim como os futuros, ferem a dignidade da pessoa humana, nos mesmos termos asseverados na decisão fustigada. Invoca o art. 168 do Código Penal. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja determinada a imediata restituição dos valores descontados da conta corrente do Agravante nos meses de novembro de 2020 a junho de 2021. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ZADIEL CAMELO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0723762-97.2021.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados firmados entre as partes a 30% (trinta por cento) da remuneração do Agravante. Deve ser registrado, inicialmente, que a determinação de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085) não obsta a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, de início, cumpre ressaltar que a Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual” (Súmula 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018), foi cancelada pela Corte Superior de Justiça, sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais. Assim, volto a perfilhar o entendimento adotado de antanho, no sentido de que não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa montante substancial de seus rendimentos líquidos. Nesse descortino, entendo que, considerada a soma das parcelas dos empréstimos bancários litigiosos, em que pactuado o desconto em conta corrente, o comprometimento de mais de 30% (trinta por cento) da renda do mutuário decorre de exercício regular da autonomia da vontade, já que o referido limite legal diz respeito exclusivamente aos descontos averbados em folha de pagamento. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado por esta egrégia Quinta Turma Cível nos seguintes precedentes (excertos), in verbis: “Não há que se falar em limitação de parcela de empréstimo bancário cujo desconto em conta corrente foi expressamente autorizado pelo devedor em contrato firmado com a instituição financeira.” (Acórdão n.967558, 20150110418946APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 28/09/2016. Pág.: 333/338) “Os débitos em conta corrente, porquanto livremente autorizados pelo correntista, não estão limitados ao percentual aludido.” (Acórdão n.961064, 20140111136229APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 26/08/2016. Pág.: 384/392) “Não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula do contrato de mútuo bancário que autoriza descontos, na folha de pagamento ou conta corrente do devedor/mutuário, de parcelas relativas a empréstimos que contraiu, desde que previamente autorizados, ainda que superiores ao limite de 30% de seus rendimentos líquidos, respeitando a liberdade de contratar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade.” (Acórdão n.935590, 20100111653016APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 02/05/2016. Pág.: 372/379) Confira-se, ainda, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade ‘empréstimo consignado’ - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) Dessa forma, a orientação adotada por este Relator é diversa daquela trilhada na decisão recorrida. Por fim, não se reveste de razoabilidade a afirmação do Agravante de que lhe deve ser deferida a restituição de descontos pretéritos com base na fundamentação da própria decisão agravada. Com efeito, o Recorrente é devedor do Recorrido e houve previsão de descontos diretamente na conta bancária, nos moldes dos contratos celebrados, de modo que os descontos (pagamentos) realizados antes da decisão judicial configuram o cumprimento dos termos da avença. A sobreposição do ajuste de vontade das partes, mediante decisão proferida em caráter precário, tal como restou definido no Feito de origem, não rende ao Agravante o afirmado direito a uma imediata restituição das parcelas anteriores, as quais foram pagas, repita-se, segundo os termos contratados. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador